Tribunal: TJES
Processo: 5004251-38.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004251-38.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: JOAO MANOEL LOUREIRO PEREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004251-38.2023.8.08.0012

RECORRENTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RECORRIDO:
JOAO MANOEL LOUREIRO PEREIRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATOS CONSTRITIVOS. JUÍZO UNIVERSAL. CONTROLE SOBRE ATOS DE CONSTRIÇÃO. SISBAJUD REALIZADO NO STAY PERIOD. LIEBRAÇÃO DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

A sentença dispôs:

Ante o exposto, julgo improcedentes os embargos, converto a penhora em pagamento e extingo a execução na forma do art. 924, II do CPC.

Condeno a embargante ao pagamento das custas. Sem honorários. P. R. I. Transitada em julgado, expeça-se alvará.

Irresignado com a sentença que julgou os embargos à execução, proferida no ID nº 7397569, o executado interpôs Recurso Inominado, argumentando pela necessidade de observar o disposto pelo Juízo Universal da Execução de suspensão dos atos de constrição por 90 dias, tendo em vista a disposição da Lei 1.101/05.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em análise dos autos, percebo que o recurso trata da necessidade de suspensão da execução em razão da decisão do juízo universal quanto à suspensão das execuções individuais contra a empresa que está em recuperação judicial, assim como quaisquer outros atos judiciais que envolvam o patrimônio de tais empresas.

É entendimento deste juízo que o juízo universal deve exercer o controle sobre os atos de constrição ou expropriação patrimonial, independentemente se o crédito dos autos é concursal ou extraconcursal, aquilatando a essencialidade do bem à atividade empresarial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já é pacificada nesse sentido:

Ressalte-se que esta Corte Superior mitiga a aplicação do art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005, que assegura aos credores o direito de prosseguir em suas execuções individuais após o transcurso do prazo de 180 dias a partir da data em que deferido o processamento da recuperação judicial, por entender que sua aplicação "se mostra de difícil conciliação com o escopo maior de implementação do plano de recuperação da empresa" (CC n. 176.778/SP, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 18/12/2020.)

Nesse sentido, veja-se: "O entendimento desta Corte preconiza que, via de regra, deferido o processamento ou, posteriormente, aprovado o plano de recuperação judicial, é incabível a retomada automática das execuções individuais, mesmo após decorrido o prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005." (AgRg no CC n. 130.138/GO, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, DJe de 21/11/2013.)

(CC n. 190.106/RS, relator Ministro Jorge Mussi, DJe de 25/07/2022)

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA RECUPERANDA. [...] 2. De acordo com o art. 49 da Lei nº 11.101/2005, apenas os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial. Assim, créditos posteriores ao pleito recuperacional não se submetem aos seus efeitos. Precedentes. [...] (AgRg no AREsp 461.220/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 12/08/2016).

Seguem, ainda, trechos do Voto do Ministro Relator:

(...) Neste aspecto, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que os créditos constituídos após o devedor ter ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos. Nesse sentido:

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTERIOR AO PEDIDO. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NO JUÍZO COMUM. RESSALVA QUANTO A ATOS DE ALIENAÇÃO OU CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. 1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). Isso porque, "se assim não fosse, o devedor não conseguiria mais acesso nenhum a crédito comercial ou bancário, inviabilizando-se o objetivo da recuperação" (COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 191). 2. Nesse diapasão, devem-se privilegiar os trabalhadores e os investidores que, durante a crise econômico-financeira, assumiram os riscos e proveram a recuperanda, viabilizando a continuidade de sua atividade empresarial, sempre tendo em mente que a notícia da crise acarreta. Documento: 1535710 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 14/09/2016 Página 7 de 10 Superior Tribunal de Justiça inadvertidamente a retração do mercado para a sociedade em declínio. 3. Todavia, tal raciocínio deve ser aplicado apenas a credores que efetivamente contribuíram para o soerguimento da empresa recuperanda no período posterior ao pedido de recuperação judicial - notadamente os credores negociais, fornecedores e trabalhadores. Não é o caso, por exemplo, de credores de honorários advocatícios de sucumbência, que são resultantes de processos nos quais a empresa em recuperação ficou vencida. A bem da verdade, são créditos oriundos de trabalhos prestados em desfavor da empresa, os quais, muito embora de elevadíssima virtude, não se equiparam - ao menos para o propósito de soerguimento empresarial - a credores negociais ou trabalhistas. 4. Com efeito, embora o crédito de honorários advocatícios sucumbenciais surgido posteriormente ao pedido de recuperação não possa integrar o plano, pois vulnera a literalidade da Lei n. 11.101/2005, há de ser usado o mesmo raciocínio que guia o art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, segundo o qual mesmo os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação não podem expropriar bens essenciais à atividade empresarial, na mesma linha do que entendia a jurisprudência quanto ao crédito fiscal, antes do advento da Lei n. 13.043/2014. 5. Assim, tal crédito não se sujeita o plano de recuperação e as execuções prosseguem, mas o juízo universal deve exercer o controle sobre atos de constrição ou expropriação patrimonial, aquilatando a essencialidade do bem à atividade empresarial. 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1298670/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 26/06/2015) (grifou-se)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NÃO SUBMISSÃO AO PLANO - RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. 1. De acordo com o art. 49 da Lei nº 11.101/2005, apenas os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial. Assim, créditos posteriores ao pleito recuperacional não se submetem aos seus efeitos. Precedentes. 2. A agravante não impugnou, de forma específica e detalhada, os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir o teor do seu apelo nobre. Incide ao caso, pois, o enunciado nº 182 da Súmula do STJ: "é inviável o agravo de art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 468.895/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 14/11/2014)

Ademais, nota-se ainda que houve bloqueio de valores na conta da recorrente, no
stay period
, dado que o juízo universal, prorrogou o prazo de blindagem dos bens da recorrente, em razão de novo pedido de recuperação judicial, sendo o prazo prorrogado até ocorrer a assembleia de credores.

Neste sentido é a jurisprudência do nosso Tribunal, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL OI S/A. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON LINE EFETIVADA DURANTE O CURSO DO STAY PERIOD . ANULAÇÃO DOS ATOS EXECUTIVOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Sendo o crédito decorrente de fato gerador ocorrido antes de 20/06/2016 (data em que foi requerida a recuperação judicial pela OI S/A e outras empresas do grupo), sua satisfação se submete ao plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia de credores (crédito de natureza concursal). 2. Após ser liquidado e transitar em julgado, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial. Resta vedada, portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de origem. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido para anular os atos executivos efetivados contra o agravante, desconstituir a penhora realizada nos autos da execução e autorizar o levantamento da respectiva quantia. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189008139, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 19/12/2018)

Desta forma, conforme entendimentos jurisprudenciais, deve a autora/exequente, por meio da certidão de crédito a ser expedida em seu favor, buscar o Juízo Universal, para a adoção de medidas expropriatórias contra a empresa em recuperação, observado o período de suspensão determinado.

O entendimento deste juízo é de que a atualização do débito para fins de expedição de certidão de crédito nestes autos, deve ser com juros e correção monetária até o momento do cálculo a ser realizado pela contadoria, não devendo ser aplicado o artigo 9ª, II da Lei 11.101/2005, neste juízo, e reitero, tal aplicação ou não do mencionado artigo deve ser analisado pelo juízo da recuperação judicial, o que deve acontecer, também, em relação a incidência da multa de 10% do artigo 523 do CPC.

Ademais, quanto ao não processamento e prosseguimento da execução, resta fundamentado no bojo desta decisão.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, para:

a) DETERMINAR a liberação dos valores bloqueados para o recorrente.

b) DETERMINAR a expedição de certidão de crédito em favor da recorrida, para a competente apresentação no Juízo Universal.

Sem custas e honorários.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)